Tribunal: TJPA
Processo: 0010719-11.2018.8.14.0013
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-27

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÃÃO. INEXISTÃNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÃÃO PARA ROUBO SIMPLES. REDUÃÃO DA PENA-BASE. MÃNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.1. O depoimento da vÃtima e demais testemunhas de acusaÃ§Ã£o, aliados Ã prisÃ£o em flagrante do rÃ©u na posse da res furtiva logo apÃ3s o crime, sÃ£o provas suficientes da materialidade e da autoria delitivas de crime de roubo, deslegitimando as teses de negativa de autoria, inexistÃªncia e insuficiÃªncia de provas.2. Quanto Ã qualificadora do uso de arma de fogo, âÃ desnecessÃ¡ria a apreensÃ£o da arma ou a realizaÃ§Ã£o de perÃcia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterizaÃ§Ã£o da causa de aumento de pena prevista no art. 157, Â§ 2Âº, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prÃ¡tica delitivaâ - SÃºmula 14 do TJPA. In casu, o depoimento da vÃtima foi claro e preciso quanto ao uso de arma de fogo na empreitada criminosa.3. Em relaÃ§Ã£o ao concurso de agentes, a prova testemunhal Ã© suficiente para sua comprovaÃ§Ã£o, porque a partir do momento em que o acusado executa uma aÃ§Ã£o criminosa com um comparsa, o liame subjetivo entre eles estÃ¡ devidamente configurado, tornando irrelevante a identificaÃ§Ã£o do coautor.4. Em relaÃ§Ã£o Ã alegaÃ§Ã£o de exacerbaÃ§Ã£o da pena-base, nÃ£o merece correÃ§Ã£o a decisÃ£o impugnada, pois a pena-base foi arbitrada no mÃnimo legal. 6. Recurso conhecido e improvido, Ã unanimidade

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0010719-11.2018.8.14.0013
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: CAPANEMA
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: ANTÔNIO VITOR DO NASCIMENTO
ADVOGADO: ANAMÉLIA SILVA FERREIRA - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.
1. O depoimento da vítima e demais testemunhas de acusação, aliados à prisão em flagrante do réu na posse da res furtiva logo após o crime, são provas suficientes da materialidade e da autoria delitivas de crime de roubo, deslegitimando as teses de negativa de autoria, inexistência e insuficiência de provas.
2. Quanto à qualificadora do uso de arma de fogo, ¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿ - Súmula 14 do TJPA. In casu, o depoimento da vítima foi claro e preciso quanto ao uso de arma de fogo na empreitada criminosa.
3. Em relação ao concurso de agentes, a prova testemunhal é suficiente para sua comprovação, porque a partir do momento em que o acusado executa uma ação criminosa com um comparsa, o liame subjetivo entre eles está devidamente configurado, tornando irrelevante a identificação do coautor.
4. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não merece correção a decisão impugnada, pois a pena-base foi arbitrada no mínimo legal.
6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 19ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezoito e vinte e cinco do mês de julho de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ANTÔNIO VITOR DO NASCIMENTO
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema que o condenou pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Consta na inicial que em 16.11.2018, por volta de 17h, o denunciado foi preso em flagrante após ter subtraído mediante grave ameaça o aparelho celular Samsung da vítima ANTÔNIA DO SOCORRO MARTINS DA COSTA. Narra a exordial que a ofendida estava em frente de sua residência, acompanhada de seu marido, quando foi abordada por dois homens, sendo o denunciado e um comparsa, que estavam em uma motocicleta do tipo ¿Pop¿, cor preta, placa OTQ-7240, portando uma arma de fogo. Ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada e empreendeu diligências visando capturar os suspeitos, logrando encontrar o acusado e prendê-lo em flagrante portando a Res Furtiva, tendo o conduzido à Delegacia juntamente com o celular subtraído da vítima.

O feito tramitou regularmente e às fls. 33/47, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da sentença
a quo
e sua absolvição por negativa de autoria e inexistência ou insuficiência de provas; subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime para roubo simples, assim como a fixação da pena no mínimo legal (fls. 55/64).

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (fls. 61/63).

Às fls. 70/71, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
com base nas teses de negativa da autoria, inexistência e insuficiência de provas, desclassificação do crime para a forma simples, e a fixação da pena-base no mínimo legal.

Quanto às
teses de negativa de autoria e inexistência/insuficiência de provas
, restringe-se sua defensora a alegar que a acusação deve trazer provas concretas do delito e que os depoimentos da vítima e testemunhas devem ser levados a efeito com restrições, pois não são prova absoluta.

Ocorre que, ao contrário do que defende o Recorrente, a palavra da vítima é de primordial importância para o deslinde de crimes como o dos autos, sendo que se ela mantém depoimentos sólidos, possui prevalência sobre a palavra do réu.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS - TENTATIVA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA. A palavra da vítima, em crime de natureza patrimonial, é de suma importância, máxime quando em tudo ajustada às demais evidências dos autos. São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame. Recurso improvido. Unânime.
(8998544, 8998544, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-12)

Outrossim, a vítima ANTÔNIA DO SOCORRO MARTINS DA COSTA prestou depoimentos consistentes e confirmou em Juízo a acusação e a autoria delitiva, inclusive, afirmou que reconheceria o Réu em qualquer lugar, que ele estava na companhia de uma terceira pessoa que dirigia a motocicleta e ainda portava uma arma de fogo, não havendo qualquer razão plausível para fazer acusações falsas (mídia - fls. 26).

No que tange ao reconhecimento formal, sua ausência em total obediência aos termos do art. 226 do CPP, também não tem o condão de por si só nulificar o processo realizado ou elidir o pleito acusatório, pois trata-se de mera formalidade suprida por outros atos, como a prova testemunhal, que nesse caso foi suprido pelo depoimentos da vítima e testemunhas.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacificada no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/6/2017).
2. No julgamento do HC n.º 598.886-SC, a Sexta Turma desta Corte propôs uma revisão dessa interpretação, a fim de que se "determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciários".
3. In casu, o paciente foi reconhecido por meio de fotografia como um dos autores do delito, bem como foi visto na posse da res furtiva - o automóvel Honda Civic da vitima - poucos dias depois do ilícito ora analisado, durante a prática de outro crime de roubo, dessa vez na cidade de Presidente Getúlio-SC. 4. Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si. 5. Agravo desprovido.
(AgRg no HC 724.859/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022)

O marido da vítima, RAIMUNDO SANTOS DA COSTA, também foi ouvido em Juízo, e confirmou os fatos criminosos, pois estava na companhia da vítima no momento do roubo realizado em frente à sua residência e apontou o Réu como autor do crime que agiu em companhia de terceiro não identificado e fazendo uso de arma (mídia - fls. 26).

Os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do Réu também prestaram depoimento em Juízo e confirmaram terem apreendido o Réu na motocicleta utilizada no crime, já que o marido da vítima anotou a placa do veículo e repassou para a polícia, e em sua posse estava o aparelho celular de propriedade da vítima, o que torna a acusação verossímil (IVANILDO MORAIS SABATINGA, ILTON NOGUEIRA DA SILVA e JOSÉ SILVA ANTÔNIO DOS SANTOS - mídia - fls. 26).

Além disso, o Réu, como dito acima, foi preso em flagrante e na posse da res furtiva sem apresentar qualquer contraprova em relação às provas acusatórias, apresentando versão precária em seu interrogatório judicial ao afirmar que não efetuou o roubo, que o aparelho celular com ele apreendido foi comprado de um terceiro não identificado sem provar quaisquer de suas alegações (mídia - fls. 26).

Veja-se, a acusação trouxe provas robustas da ação do Recorrente, razão pela qual, cabia à defesa apresentar contraprovas, no entanto, não houve testemunhas de defesa, restringindo-se a tese defensiva à palavra do Réu.

Assim, não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação, pelo contrário, a sentença é clara na demonstração dos motivos fáticos e legais para tanto.

Em relação ao
pedido de desclassificação

do crime para roubo

qualificado para simples
, é absolutamente sensato o raciocínio jurisprudencial de que a não apreensão da arma utilizada no delito não elide a qualificação do crime de roubo, e consequentemente é inócua a perícia realizada sobre a potencialidade lesiva da arma, se o objetivo da existência ou não da arma é apenas qualificar o crime.

Nesse sentido:
¿PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há omissão por parte do Tribunal de origem, porque, quando do julgamento dos Embargos de Declaração, ele entendeu inexistir incerteza da vítima sobre o uso de arma de fogo.
2. O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" (AgRg no AREsp 1577607/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 9/3/2020).
4. No caso, se a vítima afirmou ter havido o emprego de arma de fogo, não é possível rever tal conclusão sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ.
5. Não há falar em violação ao art. 156 do CPP, pois "se o acusado sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal" (HC n. 96.099/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2009).
6. O pleito de afastamento da majorante em razão da arma de fogo estar o tempo todo na cintura do agente, sem a ostensiva utilização do artefato, não pode ser analisado. Isso porque essa tese específica não foi levada à exame do Tribunal de origem, o que configura ausência de prequestionamento e faz incidir os óbices sumulares ns. 282 e 356 do STF, o que também implica em não conhecimento do recurso especial pelo dissídio pretoriano 7. Agravo regimental desprovido¿.
(AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022)

Quanto à
qualificadora do concurso de agentes
, a prova testemunhal é suficiente para sua comprovação, porque a partir do momento em que o Recorrente executa uma ação criminosa, na companhia de terceiro, fato comprovado pela prova testemunhal, o liame subjetivo entre eles está devidamente configurado, sendo irrelevante a identificação do parceiro.

Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Se as instâncias ordinárias, mediante o exame do contexto probatório dos autos, reconheceram que o réu agiu em comparsaria com um terceiro agente, que empreendeu fuga após a abordagem policial, para infirmar tal conclusão revolver os elementos de convicção amealhados nos autos, providência que não se coaduna com a via do writ.
2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime" (AgRg no HC 556.720/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 12/8/2020).
3. O art. 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal prevê a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, nas condenações superiores a 1 ano, por duas restritivas de direitos ou por uma restritiva de direitos e multa, cabendo ao Magistrado processante, de forma motivada, eleger qual medida é mais adequada ao caso concreto. Salvo se evidenciada manifesta desproporcionalidade, o que não se infere na hipótese ora analisada, deve ser mantida a pena restritiva de direitos imposta ao réu.
4. O art. 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal prevê a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, nas condenações superiores a 1 ano, por duas restritivas de direitos ou por uma restritiva de direitos e multa, cabendo ao Magistrado processante, de forma motivada, eleger qual medida é mais adequada ao caso concreto. Salvo se evidenciada manifesta desproporcionalidade, o que não se infere na hipótese ora analisada, deve ser mantida a pena restritiva de direitos imposta ao réu.
5. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2º, 2ª parte do Código Penal" (AgRg no HC n. 415.618/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 4/6/2018).
6. "Não existe direito subjetivo do réu em optar, na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se prefere as duas penas restritivas de direito ou uma restritiva de direitos e uma multa" (AgRg no HC n. 456.224/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Dje 1º/4/2019).
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 651.529/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021)

Em relação ao
pedido de revisão da pena-base aplicada
, mais uma vez, não há respaldo legal no pedido da defesa, pois a pena-base já foi aplicada no mínimo legal de 4 (quatro) anos, a qual não foi reduzida abaixo do mínimo após o reconhecimento da atenuante da menoridade, em face da Súmula 231/STJ.

Na terceira fase da dosimetria, as
causas de aumento de pena
pelas qualificadoras do uso de arma de fogo e concurso de agentes são inafastáveis e foram aplicadas pelo magistrado em 2/3 (dois terços), daí porque a pena final do Recorrente redundou em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator